Tribunal: STF
Processo: HC 83656
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO.
O
 art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 é explícito ao fixar que somente o
tráfico de entorpecentes (art. 12 da Lei 6.368/76) se assemelha aos
crimes hediondos para o fim de vetar a possibilidade de progressão
do regime prisional.
O crime de associação para o tráfico não está
 previsto na lista do art. 2º da Lei 8.072/90 e, portanto, a esse
tipo não se aplica a proibição do § 1º do artigo.
Habeas corpus
deferido em parte.